Tribunal: TJDFT
Processo: 0002308-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002308-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO VIEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 2. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena. 3. O código penal adotou o sistema da perpetuidade em relação aos maus antecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada feriu as referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV; 3o, incisos I e IV, bem como 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, limitando-se a reproduzir os dispositivos constitucionais elencados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Civil, pois é “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1576477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020) O recurso extraordinário, por seu turno, não comporta seguimento, embora o recorrente tenha apontado a repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, é pacífico o seguinte entendimento do STF: “Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF. (ARE 1053221 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 9/3/2020). De igual sorte: “As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009